Tribunal: STF
Processo: RE 77570
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
Notas promissórias. Registro distinto para endosso, exigido pelo Dec.-lei 427, de 22.01.69. regulamentado pelo Deccreto 64.156, de 4.3.69. Competência legal do Poder Executivo para definir quaisquer outras operações, além das indicadas no aludido Decreto-lei, que não se devessem compreender entre as dispensadas do registro (art. 2º, § 4º, V). Dissídio jurisprudencial não configurado.
Recurso extraordinário não conhecido.